Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017440-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), IGHOR CALUEL TESSARO - CPF: 043.093.190-50 (AGRAVANTE), SAMUEL MAIA FLORES - CPF: 406.890.181-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO ENTRE PROPRIETÁRIO E LOCATÁRIA ORIGINÁRIA. OCUPAÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO SEM TÍTULO JUSTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL OU ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. PROIBIÇÃO EXPRESSA DE SUBLOCAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminarmente reintegração de posse em imóvel urbano, determinando a desocupação voluntária em cinco dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela possessória de urgência, notadamente a comprovação do esbulho possessório por parte do agravante.

III. Razões de decidir

3. A tutela possessória exige prova da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, sendo insuficiente a mera alegação de relação locatícia informal ou tratativas particulares, sobretudo em face de cláusula contratual proibitiva de sublocação.

4. A tentativa de pagamento do aluguel diretamente ao proprietário, posteriormente estornado, não configura anuência tácita ou título legítimo de posse.

5. Presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC, a liminar de reintegração de posse deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura esbulho possessório a ocupação de imóvel urbano por terceiro que, após desocupação da locatária originária, permanece no bem sem contrato escrito, em afronta a cláusula contratual proibitiva de sublocação. 2. O pagamento da locação foi recusado pelo proprietário, que estornou o valor depositado em virtude da ausência de contrato de locação com o agravante, o que reforça a ausência de título jurídico que legitime a posse.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1011404-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.08.2021, DJE 04.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Ighor Caluel Tessaro contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada e Perdas e Danos nº 1002468-42.2025.8.11.0007, que deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel situado na Avenida Ariosto da Riva, centro da cidade de Alta Floresta, inscrito sob matrícula nº 18.147, determinando a desocupação voluntária no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta que a decisão agravada padece de
error in judicando
, ao ter deferido a tutela possessória sem a devida comprovação do
fumus boni iuris
indispensável à concessão da medida extrema, defendendo que inexiste esbulho possessório apto a justificar a liminar.

Aduz, outrossim, que exerce posse legítima sobre o imóvel, fundada em relação empresarial mantida com a Sra. Joice Firmino dos Santos Arruda, locatária originária do bem, e que teria efetuado pagamentos diretamente ao agravado, circunstância que, segundo alega, evidenciaria a boa-fé de sua permanência no local.

Acrescenta que a desocupação liminar lhe causará grave lesão, pois no imóvel funciona a empresa “Gaúcha Automóveis”, onde mantém atividade empresarial.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 290317892).

O agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, argumentando que jamais firmou contrato de locação com o Agravante, que ingressou no imóvel sem autorização após a desocupação da locatária original, configurando esbulho possessório, e que as provas apresentadas pelo agravante não demonstram relação jurídica legítima, sendo, ademais, frágeis e desprovidas de validade técnica (id. 292571870).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 298981897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela possessória de urgência, especialmente no que se refere à configuração de esbulho possessório, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, observa-se que o agravado, Samuel Maia Flores, é proprietário do imóvel situado na Avenida Ariosto da Riva, centro da cidade de Alta Floresta, o qual se encontra devidamente registrado sob matrícula nº 18.147, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos de origem (id. 189566333 da ação nº 1002468-42.2025.8.11.0007).

Consta dos autos que Samuel Maia Flores celebrou contrato de locação com a Sra. Joice Firmino dos Santos Arruda, cujo objeto era precisamente o referido imóvel, com prazo de vigência entre 01/01/2025 e 01/01/2027. Destaca-se que o contrato de locação, regularmente juntado aos autos, contém cláusula expressa proibindo qualquer forma de sublocação ou cessão dos direitos locatícios a terceiros, salvo mediante autorização prévia e escrita do locador, circunstância que assume especial relevo na presente controvérsia (id. 189566329 da ação nº 1002468-42.2025.8.11.0007).

Segundo a narrativa constante na petição inicial e corroborada pelos documentos produzidos, a locatária Joice Firmino dos Santos Arruda desocupou voluntariamente o imóvel em março de 2025, pondo termo à relação locatícia que a vinculava ao proprietário. Após tal desocupação, o agravante, Ighor Caluel Tessaro, permaneceu ou ingressou no imóvel, passando a explorá-lo para instalação da empresa Gaúcha Automóveis, sem, contudo, apresentar qualquer contrato formal que lhe conferisse título jurídico hábil à manutenção da posse.

As conversas de WhatsApp juntadas aos autos, embora possam indicar tratativas entre o agravante e Joice, não constituem prova suficiente para criar vínculo jurídico direto com o proprietário, sobretudo diante da proibição expressa de sublocação constante do contrato original.

Além disso, o agravante menciona ter realizado pagamento diretamente ao agravado, no valor de R$ 6.000,00. Contudo, tal quantia foi integralmente estornada pelo proprietário, conforme comprovante bancário anexado (id. 189566336 da ação nº 1002468-42.2025.8.11.0007), no qual consta a expressa negativa do locador quanto ao reconhecimento de qualquer relação contratual com o agravante. Esse fato reforça a inexistência de anuência tácita ou expressa que pudesse legitimar a posse do recorrente.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência desta eg. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 562 DO CPC PRESENTES – ALEGAÇÃO DE LOCAÇÃO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 562 do CPC e não comprovado o argumento de que o contrato de locação foi celebrado de forma verbal, mantém-se a liminar de Reintegração de Posse concedida na primeira instância.

(N.U 1011404-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

No contexto probatório atual, considera-se suficientemente demonstrados a posse indireta do agravado sobre o imóvel, a desocupação da locatária originária e a posterior ocupação do bem pelo agravante sem título jurídico hábil, caracterizando, em sede de cognição sumária, o esbulho possessório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025